Tribunal: TJES
Processo: 5007322-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007322-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DESA ENGENHARIA E REFRATARIOS LTDA

AGRAVADO: TRANSMARLEN TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5007322-16.2025.8.08.0000

AGVTE
:
DESA ENGENHARIA E REFRATARIOS LTDA

AGVDO
:
TRANSMARLEN TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica
em sede de
embargos à execução. A agravante alegou estar com faturamento zero, saldo negativo, protestos em seu desfavor e iminência de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a fim de justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, sendo exigida das pessoas jurídicas a comprovação objetiva da impossibilidade de suportar as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Os documentos inicialmente apresentados pela agravante — notadamente balancetes e extratos — não demonstram a alegada impossibilidade financeira, tendo o juízo de origem concluído pela existência de capital suficiente para o pagamento das custas sem prejuízo das atividades empresariais.

Os documentos complementares apresentados no agravo, como extratos bancários atualizados e decisões favoráveis proferidas por outros Tribunais, não constituem prova idônea da alegada hipossuficiência, pois ou não indicam inatividade econômica ou
tampouco vinculam este e. Tribunal a adotar idêntica conclusão, notadamente pela ausência da motivação
específica para o deferimento e que possa justificar o acolhimento do pedido neste processo.

O simples fato de a empresa estar ativa perante a Receita Federal e movimentar contas bancárias é incompatível com a alegação de absoluta impossibilidade de arcar com as despesas do processo, especialmente na ausência de documentos contábeis robustos que atestem sua real condição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas.

A ausência de documentação contábil idônea impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada por pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI 2382627-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 30.01.2025; TJ-MG, AI 0726957-86.2025.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 23.09.2025; TJES, AI 5008989-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5007322-16.2025.8.08.0000

AGVTE
:
DESA ENGENHARIA E REFRATARIOS LTDA

AGVDO
:
TRANSMARLEN TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DESA ENGENHARIA E REFRATÁRIOS LTDA
, por irresignação com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu

a concessão da gratuidade da justiça pleiteada na exordial da lide
em que contende com
TRANSMARLEN TRANSPORTES LTDA
, embargos à execução nº 50002993620258080059.

Aduz a

Recorrente, em síntese, que encontra-se com faturamento zero, com saldo negativo e em seu desfavor possui protestos efetivados, com iminência de sofrer atos constritivos na ação de execução, já pleiteados nos autos.

Deste modo, por ter sido indeferida a gratuidade da justiça, em sede de embargos à execução, requer,
“
digne-se Vossa Excelência de conceder EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para que fique imediatamente suspensa a ação de execução, até o julgamento final deste recurso”

Muito bem.

Sobre o assunto, é cediço que o pedido
de concessão
d
e
gratuidade da justiça
por pessoa jurídica pode ser acolhido
se
comprova de forma inequívoca
sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo,
a teor do que prescreve a Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso vertente,
Na Decisão recorrida, consignou o magistrado, após oportunizar ao recorrente a juntada de documentos pertinentes à concessão da benesse:

[...]
Ao analisar a petição apresentada pela parte, vejo que apesar desta ter colacionado documentos tentando demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas do processo, tenho que os próprios documentos juntados pela parte direcionam em sentido contrário.
[...
]
pelo balancete financeiro colacionado que a parte percebe renda/ capital que revela plena possibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo de suas atividades.
[...] (ID.13629868)

Após recebimento do recurso, o recorrente trouxe aos autos documentos complementares, a saber, extratos bancários e Decisões proferidas em seu favor
proferidas nos Tribunais de Justiça de São Paulo, Bahia e Minas Gerais, como reforço de que faz jus ao benefício.

Quanto aos extratos bancários, não se verifica a situação alegada, notadamente considerando encontrar-se ativa,

constatação verificada por
consulta ao CNPJ.

Em relação à Decisões proferidas em Tribunais pátrios, verifica-se que
o benefício foi concedido sem referente fundamentação, quando do recebimento dos embargos à execução opostos, o que não vincula este e. Tribunal, sem devida referência de motivação que possa ser aqui considerada, para que seja-lhe concedida a benesse.

Deste modo, consubstanciado no entendimento de que a pessoa jurídica deve comprovar de forma cabal e inequívoca sua impossibilidade em arcar com as custas e de despesas processuais, mantém-se a decisão agravada por seus
termos
.

A propósito:

[...]
II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a empresa recorrente demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais para concessão da justiça gratuita. III. Razões de Decidir 3 . A presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º do CPC, aplica-se apenas a pessoas naturais, exigindo-se das pessoas jurídicas a comprovação da impossibilidade de custeio das despesas processuais. Súmula 481 do C. STJ . 4.
A empresa não apresentou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, como balancetes e faturamento, apenas extratos bancários, insuficientes para tal comprovação
. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1 .
A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige comprovação inequívoca de insuficiência de recursos.
2.
A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para pessoas jurídicas
. 5 . Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23826271720248260000 Tremembé, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 30/01/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE RECURSOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - BENEFÍCIO INDEFERIDO.
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça só poderá ser deferida de forma excepcional, se comprovada a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
(AgRg no REsp 1.509.032/SP) .
Inexistentes documentos contábeis idôneos que permitam concluir pela hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, posto que não demonstrada a alegada ausência de recursos e ativos para custeio do processo, o indeferimento da benesse é medida que se impõe
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07269578620258130000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2025)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
.

2. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial, inviabilizando suprir a custas processuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008989-42.2022.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04.04.2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)